Tribunal: TJES
Processo: 0023959-27.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Juros; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023959-27.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADENAI TELES DE SOUZA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS DE MORA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Adenai Teles de Souza contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face da MRV Engenharia e Participações S.A., mantendo a exigibilidade de título executivo extrajudicial consubstanciado em Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida.

2)
O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e ausência de interesse de agir da exequente, em razão da perda do imóvel objeto do contrato. No mérito, defende a inexigibilidade do título por inadimplemento anterior da construtora (dívidas condominiais) e a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a MRV possui interesse de agir para propor a execução, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do agente financeiro; (iii) determinar se é aplicável a exceção do contrato não cumprido à obrigação reconhecida em confissão de dívida; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a dívida confessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5)
A MRV possui interesse de agir para executar a dívida residual confessada, ainda que o imóvel tenha sido posteriormente consolidado e leiloado pelo agente financeiro, pois o crédito executado decorre de obrigação autônoma, distinta da dívida garantida por alienação fiduciária.

6)
A exceptio non adimpleti contractus é inaplicável ao caso, pois o inadimplemento da MRV (dívidas condominiais que teriam impedido a fruição do imóvel) é fato posterior à assinatura do Termo de Renegociação e Confissão de Dívida, o qual constitui título executivo líquido, certo e exigível, desvinculado de obrigações contrapostas.

7)
A incidência dos juros de mora, em se tratando de obrigação líquida com termo certo de vencimento (mora ex re), dá-se a partir do vencimento da dívida, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo inaplicável a regra do art. 405 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

2. A construtora tem interesse processual em executar dívida confessada, ainda que o imóvel objeto da promessa de venda tenha sido consolidado e leiloado por agente financeiro.

3. A confissão de dívida constitui obrigação autônoma, inapta a ser afastada por exceção do contrato não cumprido fundada em inadimplemento posterior.

4. Em dívidas contratuais líquidas com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 784, III; CC, arts. 397, 405 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida nova prova pericial por ele pleiteada.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ademais, a alegada divergência fática de valores entre o título e a planilha é insuficiente para, por si só, configurar cerceamento, mormente quando considerado que as taxas cobradas (multa de 2% e juros de 1% a.m.) são legais, o que, em regra, afasta a tese principal de excesso por ilegalidade.

P
ortanto,
rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui falta de interesse de agir da MRV, sob o argumento de que o imóvel fora posteriormente consolidado e leiloado pelo Agente Financeiro, fato que tornaria a execução da dívida residual com a construtora inútil.

Ocorre que o título executivo ora em discussão é o Termo de Renegociação e Confissão de Dívida, referente ao saldo residual que o apelante devia à MRV, não se confundindo com o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária que gerou a consolidação da propriedade em favor do Banco do Brasil S.A. (Credor Fiduciário).

O crédito executado pela MRV constitui o valor remanescente do preço do imóvel, e não a dívida fiduciária, de modo que a perda da propriedade pelo devedor fiduciante, por culpa do seu inadimplemento perante o banco, não extingue a dívida residual que ele confessou dever à vendedora/construtora, que tem natureza jurídica diversa.

Desse modo, o interesse da MRV em executar o crédito remanescente confessado é evidente, uma vez que a execução é o meio adequado para satisfazer o seu direito.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar de falta de interesse de agir.

MÉRITO

Segundo se depreende, trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que rejeitou os embargos à execução de Título Extrajudicial (Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida), mantendo hígida a execução promovida pela construtora
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
em face do promitente comprador
ADENAI TELES DE SOUZA
.

O cerne do recurso reside na alegação de inexigibilidade do título executivo por aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
(CC, art. 476), sob a tese de que o inadimplemento da MRV (dívidas condominiais anteriores à entrega, comprovadas em ação judicial) precedeu e motivou a recusa do apelante em prosseguir com os pagamentos.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental considerar a autonomia e a anterioridade do Título Executivo, sendo que o Termo de Renegociação e Confissão de Dívida, o qual lastreia a execução, fora assinado pelo Apelante em 23/12/2014, estabelecendo as prestações devidas e o saldo remanescente.

O alegado inadimplemento da MRV (impedimento de posse por dívidas condominiais) somente se configurou, segundo a narrativa do próprio Apelante, após a entrega das chaves, em 22/01/2015.

Embora se admita a discussão da causa
debendi
em sede de embargos à execução, o Termo de Renegociação configura-se como
o
brigação autônoma de pagar quantia certa, não sujeita, em sua literalidade, a contraprestações da credora.

O fato que ensejaria a
exceptio
(o impedimento de uso) é, em essência,
posterior
à constituição do título de confissão da dívida.

A obrigação em execução é líquida, certa e exigível (CPC, art. 784, III), não se confundindo com o eventual inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda, o qual, se for o caso, deveria ser resolvido em ação própria com pleito indenizatório.

Ultrapassada essa questão, tem-se que o Apelante pleiteia a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação (CC, art. 405).

Contudo, a dívida em execução, oriunda do Termo de Renegociação e Confissão de Dívida, consiste em obrigação contratual positiva e líquida com termo certo de vencimento (mora
ex re
).

Nesse cenário, segundo o mandamento legal, o inadimplemento nessas condições constitui o devedor em mora de pleno direito desde o vencimento da obrigação (CC, art. 397).

A regra da incidência dos juros de mora a partir da citação (CC, art. 405) aplica-se, em regra, nos casos em que a mora se constitui
ex persona
(interpelação ou citação), o que não é o caso dos autos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Via de consequência
, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação a ser liquidado, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da gratui
dade da justiça (
art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.